Tribunal: TJPA
Processo: 0011317-76.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6060 - Contribuição sobre a folha de salários
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011317-76.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS DO ESTADO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. LEGITIMIDADE DO SINDICATO E DO ESTADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento aos embargos de declaração, nos autos de ação ordinária de obrigação de fazer proposta pelo sindicato autor, determinando o repasse de contribuições sindicais referentes ao ano de 2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar a legitimidade ativa do sindicato autor e a regularidade de seu registro;

(ii) verificar a legitimidade passiva do Estado do Pará para promover descontos relativos à contribuição sindical de servidores vinculados à administração indireta e ao Poder Legislativo;

(iii) definir a adequação da fixação de honorários advocatícios em sentença ilíquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sindicato autor comprovou sua constituição regular e registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.

4. O Estado possui competência administrativa para efetuar o desconto e repasse da contribuição sindical, inclusive quanto a servidores da administração indireta e do Poder Legislativo.

5. A sentença deve observar o art. 85, § 4º, II, do CPC, sendo incabível a fixação antecipada de honorários advocatícios em sentença ilíquida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É legítimo o desconto e repasse da contribuição sindical por parte do Estado, inclusive quanto a servidores da administração indireta e Poder Legislativo, quando existente norma interna e atuação administrativa nesse sentido.

2. Em sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios deve ser postergada para a fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 85, §§ 3º, 4º, II e 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1578138/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 16.10.2023; TJPA, Apelação/Remessa Necessária 0064409-03.2014.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Moura, j. 28.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da decisão monocrática (ID.

23933326), proferida por esta relatoria, que conheceu e deu parcial provimento aos embargos de declaração, a fim de esclarecer
e retificar que o ano-base das contribuições sindicais discutidas refere-se a 2014
, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer para Desconto da Contribuição Sindical c/c Pedido de Tutela Antecipada, proposta pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO DO PARÁ – SEPUB.

Inconformado, o Estado do Pará sustenta que a presente demanda deveria ter sido extinta sem resolução do mérito ou, alternativamente, julgada improcedente.

Defende a ilegitimidade ativa do sindicato autor por ausência de comprovação da unicidade sindical e do registro sindical exigido, bem como por não atender aos requisitos dos arts. 605 e 606 da CLT.

Argumenta, ainda, pela ilegitimidade passiva do Estado do Pará para promover descontos em folha de pagamento de servidores da Administração Indireta e do Poder Legislativo, sustentando que tais entidades possuem autonomia e personalidade jurídica própria.

Aduz, ademais, que não há lei específica que imponha a contribuição sindical a servidores estatutários, nem que atribua ao Estado a responsabilidade tributária pela retenção dessa contribuição, afrontando, assim, o princípio da legalidade tributária.

Por fim, requer a reforma da decisão para julgar a ação improcedente ou, subsidiariamente, que a fixação dos honorários advocatícios seja feita apenas na fase de liquidação do julgado, conforme o art. 85, §4º, II, do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme atesta a certidão constante no ID. 25866161.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início, sem delongas, ressalto que assiste parcial razão ao recorrente.

Pois bem,

Cinge-se a controvérsia a verificar se é cabível a reforma da decisão que manteve a sentença de primeiro grau, a qual determinou ao Estado do Pará o repasse das contribuições sindicais referentes ao ano de 2014, bem como quanto à fixação dos honorários advocatícios arbitrados nos autos pelo Juízo de origem.

Da alegação de ilegitimidade ativa do sindicato, como bem destacado na sentença de primeiro grau e na decisão recorrida, o demandante faz prova nos autos da regularidade da sua constituição e do registro sindical obtido perante o Ministério do Trabalho e Emprego (id. 61518147 – pag. 7 e 8), sendo assim, não merece acolhimento.

Quanto ao segundo argumento deduzido pelo agravante, concernente à suposta ilegitimidade passiva do Estado do Pará para promover o desconto da contribuição sindical relativa a empregados e servidores vinculados à Administração Indireta estadual e ao Poder Legislativo. Na esteira do que já dito em linhas anteriores, a irresignação não se sustenta. Pois, a despeito da autonomia própria das entidades da Administração Indireta, o Estado do Pará também dispõe de competência administrativa para efetuar o desconto e o repasse da contribuição perseguida nos autos.

No tocante à fixação dos honorários advocatícios realizada pelo Juízo a quo, assiste razão ao recorrente, merecendo acolhimento a irresignação manifestada quanto a esse ponto.

Explico.

A fixação dos honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública é parte vencida possui regramento específico no Código de Processo Civil. A sentença recorrida incorreu em
error in judicando
ao aplicar a regra geral do § 2º do art. 85, quando deveria ter observado a regra especial contida no § 3º do mesmo dispositivo legal, que estabelece percentuais escalonados de acordo com o valor da condenação.

Dispõe o art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC:

Art. 85.
(...)

§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico que exceder a 200 (duzentos) salários-mínimos;

(...)

§ 5º
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Nessa perspectiva, tratando-se de sentença ilíquida, como no caso dos autos, a definição do percentual dos honorários advocatícios deve ser postergada para a fase de liquidação do julgado, conforme expressa previsão do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica, reconhecendo, inclusive, que a matéria é de ordem pública e pode ser revista de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. TEMA N. 69 DO STJ. DEFINIÇÃO DO CRITÉRIO DE EXCLUSÃO DO ICMS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO. AGRAVO INTERNO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 85, § 4º, II, DO CPC. REVISÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c pedido de repetição de indébito contra a Fazenda Nacional, objetivando a exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS, bem como a restituição dos valores pagos a esse título, observada a prescrição quinquenal. Deu-se à causa o valor de R$ 30.000.00 (trinta mil reais), em agosto de 2016. Na sentença, o pedido foi julgado procedente. No TRF da 4ª Região, negou-se provimento à apelação da União. O recurso especial interposto foi inadmitido, ensejando a interposição de agravo, o qual foi conhecido para não conhecer do recurso especial, conforme decisão monocrática da Presidência do STJ.

II - Quanto ao mérito, a questão alegadamente infraconstitucional submetida ao STJ neste momento diz respeito, essencialmente, à definição de qual parcela relativa ao ICMS deve ser excluída da base de cálculo da contribuição para o PIS e a COFINS: se aquela correspondente ao ICMS escritural ou a correspondente ao ICMS destacado nas notas fiscais. Ocorre, contudo, que a despeito da alegação da recorrente quanto à regência legal do tema, a questão debatida é de cunho eminentemente constitucional, o que impede o conhecimento da matéria por esta Corte. Precedentes.

III
- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, o estabelecimento do montante relativo aos honorários advocatícios está vinculado à necessidade de liquidez da decisão proferida, tendo em vista que a ausência desse mencionado pressuposto impossibilita a própria fixação do percentual atinente à verba sucumbencial, de modo que a definição do percentual dos honorários sucumbenciais deve ocorrer somente quando da liquidação do julgado, de acordo com a redação do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015. Destacou-se, ainda, o objetivo da norma de evitar desproporção na fixação da verba honorária, que tem maior chance de acontecer enquanto não conhecida a base de cálculo. Precedentes.

IV -
Anote-se, ainda, que a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes.

V - Agravo interno parcialmente provido, para reformar o acórdão recorrido no capítulo atinente aos honorários sucumbenciais, determinando que a definição do percentual ocorra somente quando da liquidação do julgado, de acordo com a redação do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015.

(STJ - AgInt no AREsp: 1578138 SC 2019/0252222-7, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 16/10/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2023)

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará alinha-se ao mesmo entendimento, como se depreende do seguinte julgado:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CUMPRIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL. VANTAGEM QUE NÃO SE CONFUNDE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PERCEPÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES ANTE O FATO DE POSSUÍREM FATOS GERADORES DISTINTOS. APELO DO MUNICÍPIO DE BELÉM DESPROVIDO.
QUESTIONAMENTO DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 85, §§ 3º E 4º DO CPC.
RECURSO ADESIVO PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

3. DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM/SISBEL.

3.1. Prescreve a Lei Processual que a sentença deve condenar a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do causídico do vencedor. Em se tratando de Fazenda Pública, deve o julgador, além de considerar o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e o trabalho despendido pelo patrono, observar os limites previstos no § 3º do artigo 85 do CPC.

3.2.
No caso vertente, apesar da procedência do pedido ventilado na peça vestibular, a sentença recorrida não condenou o Município de Belém a um valor certo, tendo o juízo de piso arbitrado 1% (um por cento) de proveito econômico a ser apurado em liquidação de sentença, pois desconhecido o conteúdo econômico do pleito. Assim, tendo em vista que o arbitramento de sucumbência nesta fase se mostra descabido, merece provimento o recurso adesivo para afastar o percentual arbitrado pelo juízo monocrático e que a verba seja calculada entre 10% (dez) a 20% (vinte) por cento sobre o proveito econômico a ser objeto de apuração, conforme disciplinado pelo artigo 85, §§ 3º e 4º do CPC.

4. Apelo do Município de Belém conhecido e desprovido. Recurso adesivo interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Belém conhecido e provido. Em remessa necessária, sentença alterada. À unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0064409-03.2014.8.14.0301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 28/09/2020, 1ª Turma de Direito Público)

Portanto, no que tange à fixação dos honorários advocatícios, entendo por bem acolher a irresignação apresentada pelo recorrente, porquanto amparada nos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença no capítulo referente aos honorários advocatícios e determinar que o seu percentual seja definido em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, devendo ser observados os percentuais mínimos previstos nos incisos do § 3º do mesmo artigo.

Mantenho a sentença em seus demais termos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 04/08/2025